Tribunal: TJDFT
Processo: 0737668-46.2020.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-03-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0737668-46.2020.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: GDF, DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: SORAYA BARBOSA RODRIGUES D E C I S Ã O Discute-se no processo o direito ao pagamento da Gratificação de Incentivo às Ações Básicas de Saúde – GAB a servidora que está lotada em área distinta de Centros de Saúde, Postos de Saúde Urbanos e Postos de Assistência Médica. Sobre o tema foi instaurado o Incidente de Uniformização de Jurisprudência no 0701931-93.93.2020.8.07.9000, com determinação de sobrestamento do curso de todos os recursos com a mesma controvérsia. Aguarde-se, pois, o julgamento do incidente paradigma. (e) Brasília/DF, 25 de fevereiro de 2021. Aiston Henrique de Sousa Juiz de Direito